Tribunal: TJDFT
Processo: 0732369-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CERCA DE UM QUILOGRAMA DE MACONHA. RÉU PRIMÁRIO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. PACIENTE RESPONDEU SOLTO AO PROCESSO. NEGADO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APENAS NA SENTENÇA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA NÃO VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A quantidade de droga apreendida (cerca de um quilograma de maconha) não foi entendida como relevante para indicar a periculosidade concreta e justificar a prisão preventiva do paciente em nenhum momento do processo, tanto que a ele foi concedida a liberdade provisória na audiência de custódia e respondeu solto ao longo de toda tramitação da ação penal.
3. Desde sua soltura em audiência de custódia (4-setembro-2021) até a decretação de sua prisão preventiva em sede de sentença condenatória (ID 16-setembro-2022), decorreu lapso temporal superior a ano. Durante esse período, o paciente não se furtou de comparecer a todos os atos do processo, indicou endereço atualizado, constituiu advogado e não foi referido nenhum envolvimento com crimes de tráfico ou de outras naturezas, salvo notícia de suposta coação no curso do processo, a qual sequer se tem informação de registro de ocorrência policial ou de relatos da própria vítima (genitora do corréu).
4. Embora as condições pessoais favoráveis do paciente (primário, endereço fixo e conhecido, ocupação lícita comprovada), isoladamente, não garantam a concessão da ordem, devem ser consideradas, em especial quando não evidenciada a efetiva necessidade da segregação cautelar.
5. Ordem concedida para permitir ao paciente apelar em liberdade.